Tribunal: STF
Processo: ARE 695504
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DO TEMA APRESENTADO NO EXTRAORDINÁRIO SOB O ÂNGULO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO RECURSO. VERIFICAÇÃO, IN CONCRETO, DA OCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Se a recorrente discute a matéria tratada no recurso exclusivamente sob a perspectiva da legislação infraconstitucional é de se concluir pela ausência de questão constitucional a ser examinada por esta Corte, circunstância que inviabiliza o conhecimento do extraordinário. 



    II – O exame, in concreto, da ocorrência de enriquecimento sem causa impõe a análise do acervo probatório dos autos, bem como das relações contratuais firmadas entre as partes litigantes, circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF.



    III – Agravo regimental improvido.